Tribunal: TJSP
Processo: 1105493-81.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.292
PTS
Registro: 2021.0000068845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada ELIANE
ABURESI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.292
PTS
Voto no 41.292
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Embargada: ELIANE ABURESI
Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Acórdão
que foi esclarecedor a respeito do tema. Pleito de caráter
modificativo.
Pretensão
à
rediscussão
da

matéria.
Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Observância do
art. 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
S.A., pleiteando o efeito modificativo e sustentando que houve omissão no
Acórdão de fls. 749/756 ao deixar de apreciar a presente controvérsia sob o
enfoque de que a negativa de cobertura em questão se encontra em total
conformidade com a Lei 9.656/98, como amplamente sustentado nas razões
de apelação. Prequestionou a matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes, a não ser o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.292
PTS
prequestionamento e abertura das vias recursais nos Tribunais Superiores.
É evidente o propósito infringente do recurso,
o que não é permitido.
Assim, restou claro que a intenção da
recorrente ao externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora
combatido, é buscar o reexame do que ficou decidido, querendo, por
conseguinte, a modificação da decisão, a fim de que nova e eventual
manifestação jurisdicional venha dar amparo às suas pretensões, sendo
imperioso concluir que, com o presente recurso e da forma como se
posiciona, pretendem agora dá-lo efeito infringente, o que não é possível,
aliás, com base em firme jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos
de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689,
158/993 e 159/638).
Por fim, nos termos, do art. 1.025 do Novo
Código de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1105493-81.2016.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 41.292
PTS

FÁBIO QUADROS
Relator